Tribunal: STF
Processo: RE 1119385
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. 



    1. Os recursos extraordinários estão prejudicados, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, de modo que a demanda foi extinta.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.